Tribunal: TJDFT
Processo: 0738427-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738427-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TANIA BATTELLA DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. AVALISTAS. EXCESSO DE PENHORA. I – Os cônjuges assinaram o contrato na condição de avalistas, de acordo com a cláusula contratual expressa, portanto, não se trata de mera outorga uxória, como alegado. Legitimidade passiva da esposa para figurar no polo passivo da execução. Rejeitada exceção de pré-executividade. II – Inviável aferir o alegado excesso de penhora no estágio processual em que se encontra a execução, porquanto os imóveis constritos ainda não foram avaliados, art. 874 do CPC. III – Agravo de instrumento provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.647, 819, ambos do Código Civil, e artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que assinou o contrato com o ora recorrido na condição de cônjuge do avalista. Assevera que a turma julgadora emprestou interpretação extensiva à cláusula contratual, imputando-lhe a responsabilidade por aval que não prestou, razão pela qual a decisão impugnada causou-lhe surpresa; b) artigos 371 do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, sob o fundamento de que a decisão colegiada se lastreou em fato estranho ao que foi postulado pelas partes. Em contrarrazões o recorrido pede que todas publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 819 do Código Civil, 10 e 371, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Melhor sorte não colhe o apelo ao apontar violação ao artigo 1.647 do CC, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “a cláusula destacada atribui a condição de avalista àquele que deu o consentimento conjugal da garantia, obrigando ambos pela totalidade da dívida. Dessa forma, a agravada-executada não consta apenas como anuente, pois assinou a cédula de crédito bancário na condição de avalista, sendo, pois, parte legítima” (ID 20961125), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, incisos IX e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029